Tribunal: TJBA
Processo: 0112592-33.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0112592-33.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MATER DEI INC E IMOB LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 – INÉRCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF – RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior ao parâmetro definido pela Resolução CNJ nº 547/2024 (R$ 10.000,00) e não houver comprovação de diligências extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título executivo, conforme determinado no Tema 1.184 da repercussão geral do STF. A aplicação imediata de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) não configura violação ao princípio da não surpresa, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio da pas de nullité sans grief. O valor exequendo, ainda que acima do limite interno fixado por norma municipal (Portaria PGM nº 052/2022), não impede a extinção da execução quando descumpridos os requisitos de utilidade e necessidade da demanda, em consonância com a eficiência administrativa (CF, art. 37, caput). A inexistência de protesto da CDA, a ausência de tentativa de composição administrativa e a paralisação do feito por mais de um ano evidenciam a ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Agravo interno improvido, mantendo-se incólume a decisão monocrática. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA